Tribunal: STF
Processo: RE 86174
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-10-10
Data de publicação: 1978-10-10

Ementa:
Processos criminais com o mesmo objeto, entre as mesmas partes.
Litispendência. Na pendência de conflito de jurisdição, inviável é a
instauração de outro processo crime perante outro juízo, sobre o mesmo
fato. Recurso extraordinário provido.